Tribunal: TJSP
Processo: 2358723-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar para utilização de câmara de bronzeamento artificial. A agravante alega nulidade da RDC 56/2009 pela 24a Vara Federal de São Paulo e busca deferimento da liminar para garantir o direito de uso do equipamento.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar para utilização de câmara de bronzeamento artificial. A agravante alega nulidade da RDC 56/2009 pela 24a Vara Federal de São Paulo e busca deferimento da liminar para garantir o direito de uso do equipamento. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante tem direito à utilização de câmara de bronzeamento artificial, considerando a nulidade da RDC 56/2009 declarada em ação coletiva. III. Razões de Decidir: 3. Presente o interesse de agir da impetrante, é possível a análise meritória conforme a teoria da causa madura, art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
4. A sentença da 24a Vara Federal, que declarou a nulidade da RDC 56/2009, ainda não transitou em julgado, mas produz efeitos conforme art. 1.012, §1o, V, do CPC. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso parcialmente provido para concessão de tutela antecipada, impedindo embaraço ao exercício da atividade econômica da impetrante com base na RDC 56/2009, enquanto perdurarem os efeitos da decisão na ação no 0001067-62.2010.4.03.6100. Tese de julgamento: 1. A nulidade da RDC 56/2009 permite o uso de câmaras de bronzeamento artificial, observadas as exigências da RDC 308/2002. 2. O mandado de segurança preventivo é cabível diante do justo receio de ilegalidade. Legislação Citada: CPC, art. 1.013, § 3o, I; art. 1.012, §1o, V; Lei no 12.016/09, art. 1o. Recurso parcialmente provido.